Tribunal: TJPA
Processo: 0004977-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004977-19.2015.8.14.0301

APELANTE: PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

APELADO: ALMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0004977-19.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

ADVOGADO: LUIZ SANTOS – OAB/PA 37.166

EMBARGANTE/EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

EMBARGADO: ALMAQ MÁQUINAS PEÇAS

E SERVIÇOS LTDA-ME

ADVOGADOS: JULIANA DA GAMA RIBEIRO BRAGANÇA – OAB/PA 18.301-S E ERIKA RAIOL MIRANDA – OAB/PA 16.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAÇAMBA REGULARMENTE POSICIONADA COM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA DAS RÉS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO PROBATÓRIA. LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DO AUTOR NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Pedro Augusto Dias da Silva Caxiado contra sentença de improcedência de pedido indenizatório, fundado em acidente de trânsito envolvendo caçamba de entulho supostamente mal posicionada em via pública. Após o acórdão que negou provimento à apelação, foram opostos dois Embargos de Declaração: (i) um pelo autor, alegando omissões e erro de premissa fática; (ii) outro pela Construtora Leal Moreira Ltda., requerendo majoração da verba honorária sucumbencial com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema Repetitivo 1059 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à dinâmica do acidente e responsabilidade das rés; (ii) verificar se os Embargos de Declaração do autor consubstanciam rediscussão de mérito; (iii) verificar se é devida a majoração de honorários sucumbenciais diante do desprovimento do recurso de apelação; e (iv) fixar o percentual da majoração, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927), não sendo suficiente a mera ocorrência de dano.

4.

A perícia técnica confirmou que a caçamba estava regularmente posicionada com autorização municipal (nº 0123/2012), sem obstrução à via e em conformidade com normas de segurança.

5.

O laudo pericial demonstrou que o evento danoso resultou da perda de controle do veículo pelo autor, inexistindo prova de conduta culposa das rés ou de nexo causal entre a conduta das empresas e os danos decorrentes.

6.

A distribuição do ônus da prova segue o art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. A inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e depende da verossimilhança das alegações, conforme jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP e AgInt no AREsp n. 2.800.409/SP).

7.

Os Embargos de Declaração opostos por Pedro Caxiado visaram rediscutir o mérito da decisão, ao propor nova versão dos fatos e questionar as premissas jurídicas já analisadas. Assim, foram corretamente não conhecidos, em respeito aos limites do art. 1.022 do CPC, que não contempla rediscussão do mérito.

8.

Os Embargos de Declaração da Construtora Leal Moreira Ltda. foram parcialmente providos para suprir omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios. Diante do desprovimento integral da apelação, incide o art. 85, § 11, do CPC, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1059: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido."

9.

A doutrina especializada ressalta que os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado. Segundo Lênio Streck e Alexandre Freire, o recurso busca aclarar ou integrar a decisão, sem ultrapassar seus limites para se tornar sucedâneo recursal com finalidade substitutiva, o que comprometeria a segurança jurídica.

10.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (TJMG, EDcl-Cv 1.0000.22.238608-8/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 23.04.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração de Pedro Augusto Dias da Silva Caxiado não conhecidos.

12.

Embargos de Declaração da Construtora Leal Moreira Ltda parcialmente providos, para majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil subjetiva exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo.

2.

A autorização municipal regular para uso de caçamba afasta a ilicitude de seu posicionamento em via pública, quando observadas as normas técnicas e de segurança.

3.

Cabe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente alegação de risco abstrato.

4.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e exige a verossimilhança das alegações.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ater-se aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida quando o recurso é integralmente desprovido, conforme o Tema 1059 do STJ.

7.

O percentual de majoração deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado em 15% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, I, 85, § 11, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023;

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30/06/2025, DJe 03/07/2025;

·

STJ, Tema Repetitivo 1059;

·

TJMG, EDcl-Cv 1.0000.22.238608-8/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 23/04/2024.

Doutrina relevante citada
:

·

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Responsabilidade civil: fundamentos e aplicações práticas
(PJe ID 30432478);

·

STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre. Sobre os limites dos embargos de declaração e a vedação à sua utilização como substitutivos recursais.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0004977-19.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

ADVOGADO: LUIZ SANTOS – OAB/PA 37.166

EMBARGANTE/EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

EMBARGADO: ALMAQ MÁQUINAS PEÇAS

E SERVIÇOS LTDA-ME

ADVOGADOS: JULIANA DA GAMA RIBEIRO BRAGANÇA – OAB/PA 18.301-S E ERIKA RAIOL MIRANDA – OAB/PA 16.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA i
nterpuseram

Declaratórios
contra Acórdão

( Vide PJe ID
31237216)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de

Apelação Cível

apresentado pelo primeiro Embargante,

conforme ementa abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAÇAMBA DE ENTULHO POSICIONADA EM VIA PÚBLICA COM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. MORTE E LESÃO DE PEDESTRES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido quando o recorrente colidiu seu veículo com uma caçamba de entulho, a qual, em seguida, atingiu dois pedestres — ocasionando a morte de uma vítima e lesões em outra. Alegou que a caçamba, pertencente à empresa ALMAQ e utilizada na obra do empreendimento da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, obstruía a calçada, forçando os pedestres a trafegarem pela pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas rés agiram com culpa ao posicionar a caçamba em via pública; e (ii) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta das rés e os danos decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva, prevista no caput do art. 927 do Código Civil, exige a presença de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo imprescindível a demonstração de culpa, conforme delineado no art. 186 do mesmo diploma legal.

4. Conforme ensinamento de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, “a responsabilidade civil pode ser subjetiva ou objetiva, conforme os elementos presentes: sendo subjetiva (art. 927, caput) quando depende da demonstração de culpa, e objetiva (art. 927, parágrafo único) quando prescinde da análise da culpabilidade e se fundamenta no risco ou na reparabilidade do dano”.

5. No caso concreto, a caçamba estava regularmente posicionada na via, nos termos da autorização nº 0123/2012 expedida pela Companhia de Transportes Municipal. A perícia constatou que o posicionamento do contêiner respeitava os critérios de segurança e não configurava obstrução da via.

6. O autor, condutor do veículo, não logrou êxito em demonstrar que o risco à integridade dos pedestres era anterior à colisão ou que havia qualquer conduta culposa das rés. A perda de controle do veículo e a colisão violenta foram determinantes para o evento danoso, conforme laudo do Centro de Perícias Renato Chaves.

7. À luz do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente quando a responsabilização é subjetiva. A inversão do ônus da prova no CDC, por sua vez, não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações do consumidor, conforme pacificado pelo STJ no
AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/08/2023
.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (
STJ, AgInt no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30/06/2025
).

9. Comprovada a inexistência de culpa das rés, a improcedência do pedido é medida que se impõe, uma vez que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do autor, sem relação de causalidade com o posicionamento da caçamba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo.

2. A autorização municipal para uso da caçamba afasta a ilicitude do seu posicionamento em via pública, desde que observadas as condições estipuladas.

3. O autor da ação indenizatória deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC, sendo insuficiente a simples alegação de risco abstrato.

4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática e depende da verossimilhança das alegações, não afastando a necessidade de demonstração mínima dos fatos alegados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 23/08/2023;

· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/06/2025, DJe 03/07/2025.

Doutrina relevante citada
:

· GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Responsabilidade civil: fundamentos e aplicações práticas.
( PJe ID 30432478)

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
Em razões recursais
,

argui

vício da omissão aduzindo

único

argumento:

a.
Majoração da verba honorária em função da qualidade do julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

31502600)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 31762610).

PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO.
Em razões recursais
,

argui

vício da omissão aduzindo

os seguintes argumentos:

a.

distinção entre acidente mecânico e o acidente fatal;

b.

nexo causal estabelecido entre a obstrução ilícita da calçada e deslocamento dos pedestres à área de risco;

c.

interdição da calçada como ponto de partida ao evento morte das vítimas;

d.

erro de premissa fática;

e.

real dinâmica dos fatos não enfrentada no acórdão combatido;

f.

dever jurídico de garantir a segurança não observado pelo Embargado e

g.

exame equivocado dos fatos e argumentos da demanda.

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 31552012)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

31760927).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0004977-19.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

ADVOGADO: LUIZ SANTOS – OAB/PA 37.166

EMBARGANTE/EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

EMBARGADO: ALMAQ MÁQUINAS PEÇAS

E SERVIÇOS LTDA-ME

ADVOGADOS: JULIANA DA GAMA RIBEIRO BRAGANÇA – OAB/PA 18.301-S E ERIKA RAIOL MIRANDA – OAB/PA 16.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Dois são os Declaratórios a sofrer o necessário exame do Colegiado, iniciando pelo Recurso interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração porque presente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Inicio com o seguinte destaque:

Tema Repetitivo 1059/STJ

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Segundo precedente qualificado, majora-se a verba honorária sucumbencial quando o Recurso interposto for desprovido em todos os seus termos ou não conhecido. Tese firmada que deve, obrigatoriamente, a ser observado nos julgamentos correspondentes dada a qualidade de sua vinculação.

Nesse sentido, decido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1059 DO STJ
. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Dantas e Moura Advogados Associados S/S - Roberta Dantas de Sousa, visando suprir omissão no acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco da Amazônia (CASF). A embargante alega que o acórdão não majorou os honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC e conforme interpretação firmada no Tema 1059 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de aplicar a majoração de honorários advocatícios conforme o art. 85, § 11, do CPC e o Tema 1059 do STJ; (ii) determinar o percentual adequado para a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado.

4.

No caso, verifica-se a omissão apontada pela embargante, uma vez que o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios, apesar do desprovimento do recurso de apelação, situação que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1059 do STJ.

5.

O precedente qualificado (Tema 1059 do STJ) estabelece que a majoração dos honorários sucumbenciais deve ocorrer quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, situação que se aplica ao caso em análise.

6.

A majoração dos honorários deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o aumento para 15% do valor atribuído à causa, conforme os critérios estabelecidos pela jurisprudência e em observância à moderação requerida pelo contexto do litígio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, aplica-se quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

2.

O percentual da majoração dos honorários deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, conforme o contexto do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.238608-8/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811574-29.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)Negritei.

Caso concreto.

O acórdão combatido negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO.
Então, sobre o
quantum
honorário sucumbencial deve haver a necessária majoração a não comportar outras digressões, forte na vinculação do precedente qualificado.

Ao exame do Recurso de Embargos de Declaração de
PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO.

Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Declaratórios, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exige do

Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Entretanto, caso assim não aja ou disserte sobre tema não abraçado no acordão combatido, os Declaratórios não ultrapassarão do Juízo de Prelibação.

Caso concreto.

Os Embargos de Declaração dirigem ao acórdão advindo do julgamento do Recurso de Apelação Cível, que julgou improcedente as razões expostas por
PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO.

O ataque integrador deve se ater a discutir a presença de vícios e erro material no acórdão combatido forte no artigo 1.022 do CPC. Não serve, portanto, ao redebate dos fundamentos que ensejaram sua redação promovendo o revolvimento da

base fático-probatória da questão.

Segundo Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André de Vasconcelos:

Os embargos de declaração objetivam, enquanto via recursal, a completude da prestação da tutela jurisdicional, afastando eventual incongruência do julgador, esclarecendo e/ou integrando a decisão. Ainda que seja possível como efeito infringente rebote, os declaratórios não têm por finalidade imediata a reforma da decisão, mas sim sua qualificação.
[2]

Logo, se revolve assunto meritório

e não preza pela qualificação do julgado, mas expressa sua clara intenção em mudá-lo, está o Embargante rediscutindo a questão por revolver a base fático-jurídica do julgado.

A minha compreensão dos Declaratórios sob exame é dirigida à rediscussão do mérito.

Ora, quer mudar o início linear da dinâmica fática a partir da interdição da calçada e não de sua direção veicular;

Quer alterar os núcleos que envolvem o nexo causal;

Quer isolar seu comportamento veicular dos fatos de existência vinculada e

Quer mudar as premissas jurídicas da responsabilidade civil e qualidade do encargo probatório centrado no artigo 373 do CPC.

Isso não é rediscussão de mérito?

À vista disso, por não identificar a redação acertada

a integrar ou corrigir a omissão que aponta existir, compreendo, que os Declaratórios não ultrapassaram da fase de prelibação forte na falha indicada.

P
ortanto,

não conheço

do Recurso de Embargos de Declaração
conforme motivação esposada.

Reputo as matérias como prequestionadas aos fins devidos, observando-se que, ainda, quanto aos Declaratórios de
PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO,

não os predico como protelatórios eis que ainda assentados no direito de recorrer cuja alteração de entendimento pode ensejar a multa correspondente..

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 03 dez. 2025.

[2]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 03 dez. 2025.

Belém, 29/01/2026